Tribunal: TJDFT
Processo: 0004904-57.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0004904-57.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, OMEZIO RIBEIRO PONTES, JOSE ROBERTO ARRUDA, ESPÓLIO DE JOAQUIM DOMINGOS RORIZ REPRESENTANTE LEGAL: WESLIAN DO PERPETUO SOCORRO PELES RORIZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, MARCELO TOLEDO WATSON D E S P A C H O Considerando que a citação da inventariante do Espólio de Joaquim Domingos Roriz foi infrutífera no endereço fornecido no processo de inventário (SMPW, Quadra 08, Conjunto 1, Casa 13), bem assim as informações prestadas na petição id. 28611214, expeça-se mandado de citação postal da inventariante Weslian do Perpétuo Socorro Peles Roriz no endereço ali declinado. Além disso, oficie-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, a fim de comunicar-lhe que o endereço fornecido pela citada inventariante no processo no 0701016-79.2019.8.07.0011 encontra-se desatualizado, viabilizando-lhe, assim, aplicar as medidas processuais pertinentes. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 2 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator